Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718625-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA DO CARMO PIMENTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em relação à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões recursais (ID 26390186), a agravante afirma que não deve prosperar a aplicação da multa, sob a alegação de descumprimento de obrigação de fazer, de revisar o contrato, retornando às condições estabelecidas mutuamente, uma vez que tal obrigação decorre do recálculo do débito da agravada, tendo sido apurado um saldo devedor de R$ 3.491,89, dividido em 5 (cinco) parcelas, com os boletos juntados aos autos; que comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, e juntou, naquela oportunidade, o comprovante de suspensão dos descontos em relação à CONTRIB PREV ABERTA – MG SEGURO; que não é razoável o valor da multa fixada; que, alternativamente, deve ser reduzido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, para revogar a multa estabelecida ou, ainda, que esta tenha seu valor reduzido e limitado. Comprovante de recolhimento das custas processuais, nos IDs 26390188 e 26390189. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, nos termos da decisão de ID 26572895. As contrarrazões pugnam pelo não conhecimento do agravo de instrumento, diante da preclusão temporal e da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Caso se entenda pelo preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, requer o desprovimento do recurso e a condenação da parte agravante em litigância de má-fé. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que, de fato, as razões recursais sustentadas no agravo de instrumento não comportam conhecimento, pois a parte agravante pretende rediscutir questão já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. À luz do artigo 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Na hipótese, observa-se que a decisão agravada nada decidiu sobre a aplicação da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou sobre a revisão do contrato, retornando às condições estabelecidas mutuamente, limitando-se a indicar a preclusão dessas matérias, por já terem sido resolvidas em decisão pretérita (ID 26390187 – pp. 87/88 ou 48599616, na origem) e contra a qual a parte agravante não recorreu. A propósito, confira-se o teor da decisão agravada, proferida nos autos do processo originário n. 0713822-79.2019.8.07.0001, verbis: “O executado impugnou o cumprimento de sentença alegando ter havido excesso de execução, sob o argumento de que teria cumprido o dispositivo da sentença, que determinara a revisão do contrato firmado entre as partes. Alegou que apurou devidamente o saldo devedor e que encaminhou para a residência da exequente cinco boletos no valor de R$ 763,84 cada. Contudo, observo que as astreintes fixadas nos autos foram arbitradas por meio da decisão de ID 48599616, a qual determinou a intimação pessoal do banco executado para cumprir a obrigação de fazer lá descrita, consistente em suspender as cobranças no contracheque da exequente em desconformidade com o disposto na sentença de ID 35441449 e decisão de ID 35441708, página 2, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada cobrança efetuada em desconformidade com o estipulado naquelas decisões e devidamente comprovadas nos autos. O banco foi pessoalmente intimado acerca da sobredita manifestação em 06/08/2020, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 70012551. Ou seja, a obrigação a ser observada pelo banco era aquela consistente em suspender as cobranças no contracheque da exequente em desconformidade com a determinação judicial, o que não foi cumprido, já que o executado, em que pese, repita-se, ter sido intimado acerca daquela determinação em agosto de 2020, efetuou um total de seis descontos irregulares no contracheque da exequente, ocorridos entre agosto daquele ano e janeiro de 2021. Cumpre destacar que os seis descontos mencionados anteriormente foram aqueles efetuados após a intimação pessoal do executado, a qual constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação, nos exatos termos da Súmula no 410 do STJ. Com estes fundamentos, caracterizado o descumprimento por parte do executado da determinação judicial, eis que aquela só foi cumprida em janeiro de 2021, com a suspensão das cobranças indevidas no contracheque da exequente, não há que se falar em excesso de execução, razão pela qual REJEITO a impugnação ofertada.” Da análise dos autos, é possível identificar que a Impugnação ressente-se da necessária correlação entre os seus fundamentos com o fato objetivo que resultou na aplicação da multa ao agravante: a sua comprovada renitência em descumprir a obrigação de fazer, imposta após a liquidação da sentença, decorrente da revisão do contrato, necessária à apuração do saldo devedor remanescente, a ser pago pela agravada, em 07 parcelas, conforme acordado. Ora, discordando das decisões proferidas pelo juízo a quo deveria a parte agravante ter interposto o recurso cabível a tempo e modo, quando da prolação da decisão de ID 26390187 – pp. 87/88 (ID 48599616, na origem). Depreende-se, assim, que todas as alegações do agravante já foram apreciadas pelo juízo a quo, fundamentadamente rejeitadas, estando, pois, alcançadas pela preclusão, que nada mais é do que uma forma de preservar a segurança jurídica dos atos processuais (CPC, artigos 507 e 508). Com efeito, o recorrente interpôs o recurso revolvendo matéria já apreciada no curso da ação, sem sequer apresentar argumentos para afastar a preclusão constatada. Dessa forma, vê-se, como já mencionado, que a pretensão da parte agravante não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a matéria que foi objeto de decisão anterior manifestamente preclusa. Cabe à parte ingressar com o recurso contra decisão que lhe cause gravame, tão logo tenha ciência do seu teor, pois não se conhece de agravo interposto contra decisão que visa a somente dar efetividade àquela que criou a situação jurídica desfavorável ao agravante em momento pretérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se o teor desta decisão ao d. juízo da origem. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora